Tribunal: TJES
Processo: 5011239-84.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011239-84.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PAULA DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SOORETAMA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO 5011239-84.2024.8.08.0030

RECTE.: ANA PAULA DOS SANTOS

RECDOS.: MUNICÍPIO DE SOORETAMA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

SENTENÇA: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTO

RESUMO DO VOTO:
Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de cirurgia reparadora pós-bariátrica. A sentença deve ser confirmada, pois o laudo médico apresentado não demonstrou a urgência do procedimento, elemento indispensável para a intervenção do Poder Judiciário na seara da saúde pública, em consonância com o parecer técnico do NATJUS.
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA PELO SUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA E DE INSERÇÃO NA FILA DO SISTEMA DE REGULAÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer consistente na realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica pelo Sistema Único de Saúde.
2. A parte autora sustenta que laudo médico comprova a necessidade do procedimento e invoca o princípio da confiança na relação médico-paciente, bem como riscos à saúde física e mental decorrentes da demora na realização da cirurgia.
3. A sentença concluiu pela ausência de demonstração de urgência ou essencialidade do procedimento e pela inexistência de prova de inserção da paciente no sistema de regulação do SUS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode determinar a realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica pelo SUS sem comprovação de urgência clínica e sem demonstração de inserção da paciente no sistema de regulação e na fila de atendimento do serviço público de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A CF/1988 assegura o direito fundamental à saúde e impõe ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.
6. A prestação do serviço público de saúde deve observar critérios técnicos de regulação e classificação de risco, a fim de assegurar tratamento isonômico aos pacientes que aguardam atendimento no sistema público.
7. A documentação constante dos autos não demonstram risco de vida ou agravamento irreversível da condição clínica que justifique a realização do procedimento em caráter de urgência.
8. Consta informação técnica de que não há registro de solicitação da paciente para consulta em cirurgia plástica no sistema de regulação, o que impede a verificação de sua posição na fila e da classificação de prioridade do caso.
9. A intervenção judicial para antecipar atendimento sem demonstração de urgência configura privilégio indevido e compromete a organização do sistema público de saúde.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A determinação judicial para realização de procedimento cirúrgico pelo SUS exige comprovação da necessidade clínica e, em regra, demonstração de inserção do paciente no sistema de regulação do serviço público de saúde.
2. Ausente prova de urgência ou de risco grave à saúde, deve ser respeitada a fila administrativa organizada segundo critérios técnicos do SUS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Ana Paula dos Santos
em face da sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer, consistente na realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica. O juízo de origem, fundamentando-se na Nota Técnica do NATJUS, entendeu que não restou demonstrada a urgência ou a essencialidade do procedimento, classificando-o, neste contexto, como não prioritário frente às demandas do SUS. A recorrente sustenta, em suas razões, que o laudo médico por ela colacionado é suficiente para comprovar sua necessidade, invocando o princípio da confiança na relação médico-paciente e a urgência decorrente dos riscos à saúde física e mental.

É breve o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
recebo
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro
os benefícios da gratuidade de justiça a recorrente, eis que verossímil a sua alegação por estar assistida pela Defensoria pública.

Analisando os autos, entendo ser o caso de
manutenção

da sentença objurgada.

A controvérsia dos autos consiste em verificar se a sentença que julgou improcedente o pedido de realização de procedimento cirúrgico pelo SUS deve ser reformada, diante da alegação de violação ao direito fundamental à saúde.

No entanto, entendo que a documentação anexada, não é de simples negativa por parte do SUS, mas de ausência de adoção, por parte da autora, das práticas próprias para a obtenção de atendimentos próprios do Sistema público de saúde.

Por oportuno, vale ressaltar, que o art. 196, da CF/88 assegura que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

Nesse contexto, também assegura a Lei Federal 8.080/90 a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis, porquanto alicerçado no princípio da co-gestão, respondendo todos os entes da Federação pela determinação contida no art. 196, da Carta Magna, que não pode ser considerada como norma programática, ficando adstrito à previsão orçamentária para sua execução, devendo ser privilegiado o respeito indeclinável à vida e à saúde humana.

É mister esclarecer que o Sistema Único de Saúde está amparado no princípio da co-gestão, respondendo todos os entes da Federação, solidariamente, pela prestação dos serviços.

Com base nisso, embora não se discuta a necessidade do paciente em realizar o tratamento a expensas do SUS, a meu ver resta ausente, nos autos, prova de que o paciente esteja correndo risco de vida ou outras consequências irreversíveis, a justificar a realização da cirurgia em caráter de urgência. Deste modo, deverá ser respeitada a fila instituída pelo Sistema Único de Saúde para pacientes na mesma situação, visando assegurar o atendimento a todos os necessitados de forma isonômica.

Em análise a Nota Técnica nº 2052/2024 emitida pela SESA em reposta ao ofício solicitado pela Defensoria Pública (ID. 18475275), foi possível obter a informação:

Tão logo inserida a demanda fica AGUARDANDO REGULAÇÃO e após avaliado pelo profissional de referência, e classificado, quando pertinente, o pedido pode ser AUTORIZADO - ou devolvido para OPINIÃO FORMATIVA - e apenas assim, submetido a rigoroso e complexo algoritmo, o qual mediante critérios (como o tempo em fila, condição clínica descrita e a oferta periódica da demanda) ratificam a prioridade do caso (muito alta, alta, média e baixa) até que finalmente seja MARCADO, no próprio sistema, e a informação, sequentemente, repassada para que o usuário possa cumprir a programação.

Há que se levar em conta critérios técnicos rígidos para a classificação de risco a fim de que a harmonia e o equilíbrio do sistema sejam preservados, de forma a permitir o acesso igualitário de todos aos serviços de saúde, notadamente aos especializados e de alta complexidade.

Em consulta ao MV Soul, foi observado, que a paciente não possui solicitação de consulta em cirurgia plástica adulto, apresentada ao sistema.

Nesse sentido, adoto o entendimento de que salvo comprovada a urgência, o deferimento de pedido liminar para que pessoa doente passe à frente dos demais em uma fila para procedimentos médico fere o princípio da indisponibilidade do interesse público e configura injustificável privilégio que prejudica e vai de encontro o direito de outros pacientes que estão à espera do mesmo atendimento, em situação igual ou pior que a da requerente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)